Tribunal: TJMT
Processo: 1007395-37.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007395-37.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SANDRA BEATRIZ SALGADO DE MACEDO - CNPJ: 11.700.087/0001-26 (APELADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, em execução fiscal fundada em CDA relativa a ISSQN dos exercícios de 2017 e 2018, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição do crédito tributário e extinguir o feito com resolução de mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento administrativo do débito tributário constitui causa interruptiva do prazo prescricional; (ii) estabelecer se, considerado o marco temporal do parcelamento, houve o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo a constituição definitiva do crédito fixada no vencimento da obrigação ou na entrega da declaração, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional quinquenal.

4.

O parcelamento do débito configura ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo contribuinte, o que interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

5.

A interrupção da prescrição pelo parcelamento implica o reinício integral do prazo quinquenal a partir do inadimplemento ou vencimento do acordo.

6.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, não podendo seus elementos ser afastados sem prova inequívoca, especialmente em sede de exceção de pré-executividade.

7.

A ausência de impugnação específica quanto à existência do parcelamento reforça a validade do marco interruptivo indicado na CDA.

8.

Considerado o vencimento do parcelamento em 11/05/2019 e o ajuizamento da execução em 01/03/2023, não transcorreu o prazo prescricional quinquenal.

9.

O despacho citatório proferido em 02/03/2023 constitui causa adicional de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O parcelamento administrativo do débito tributário constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. 2. O prazo prescricional reinicia-se integralmente a partir do inadimplemento ou vencimento do parcelamento. 3. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, não podendo ser desconstituída sem prova idônea. 4. Não há prescrição quando, entre o marco interruptivo e o ajuizamento da execução fiscal, não decorre o prazo quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 e parágrafo único, incisos I e IV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.05.2010 (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.597.015/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17.02.2020; TJMT, RAC 0002583-54.2011.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 10.08.2020; TJMT, AI 1025133-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Sandra Beatriz Salgado de Macedo – ME, acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo a ocorrência de prescrição do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 10088/2022 e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar os elementos constantes da Certidão de Dívida Ativa, a qual indica a existência de parcelamento vinculado ao débito, com marco temporal em 11/05/2019, bem como a ocorrência de despacho citatório proferido em 02/03/2023, apontado como causa interruptiva do prazo prescricional, circunstâncias que afasta o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Pontua que o parcelamento configura ato inequívoco de reconhecimento do débito e suspende a exigibilidade do crédito tributário, repercutindo diretamente no termo inicial da prescrição, a qual somente voltaria a fluir após eventual inadimplemento ou rescisão do acordo.

Aduz que, considerado o marco temporal indicado na Certidão de Dívida Ativa, não se consumou o prazo quinquenal até a prolação do despacho citatório, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Assinala que a sentença incorre em nulidade lógica ao desconsiderar o conteúdo do título executivo e fixar termo inicial incompatível com a prova documental pré-constituída, afirmando que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, não sendo possível, em sede de exceção de pré-executividade, afastar seus dados sem dilação probatória.

Argumenta, ademais, que a decisão recorrida adotou presunção de ausência de notificação do lançamento, o que reputa inadequado, porquanto a própria CDA contém elementos que demonstrariam a regular constituição do crédito, inclusive a existência de parcelamento, que pressupõe ciência do contribuinte.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 350690893).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Recorrente se insurge
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo a ocorrência de prescrição do crédito tributário objeto da Certidão de Dívida Ativa n. 10088/2022 e, por conseguinte, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Sandra Beatriz Salgado de Macedo – ME, fundada na Certidão de Dívida Ativa n. 10088/2022, com o objetivo de promover a satisfação de crédito tributário no valor de R$ 7.808,49 (sete mil oitocentos e oito reais e quarenta e nove centavos), referente à cobrança de ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza), originário de lançamentos relativos aos exercícios de 2017 e 2018.

Devidamente citada, a executada apresentou Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu, em síntese, a ocorrência de prescrição do crédito tributário, sob o argumento de que os débitos exequendos remontam ao exercício de 2017 e que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo quinquenal, sem a existência de causa válida de interrupção.

Ao apreciar o incidente, o Magistrado singular proferiu decisão nos seguintes termos:

“[...] No presente caso, observa-se que o crédito tributário foi constituído em 2017 e 2018 e que o ajuizamento da execução fiscal somente ocorreu em 03/2023, ou seja, após o transcurso do prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 174 do CTN.

Ressalta-se que, na ausência de comprovação da notificação do lançamento, o prazo prescricional tem início a partir do vencimento do fato gerador, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

[...]

Todavia, no caso concreto, mesmo considerando o entendimento de que o despacho citatório retroage à data do ajuizamento, o crédito tributário referente ao exercício de 2017 e 2018 já se encontrava prescrito quando do ajuizamento da presente execução, tendo transcorrido mais de cinco anos entre o vencimento e a propositura da ação (01/03/2023).

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição do crédito tributário executado.

Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada e JULGO EXTINTA a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência da prescrição.

CONDENO o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §3º, do CPC.”. (id. 350690885).

Inconformado com a sentença, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação.

Sabe-se que nos tributos sujeito ao lançamento por homologação, como ocorre com o ISSQN, a contagem do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 174, do CTN, começa a fluir com a constituição definitiva do crédito, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da exação, o que for posterior. A partir daí o Fisco dispõe de 05 (cinco) anos para cobrança judicial dos créditos.

Nesse sentido é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR – RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior
. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020). [destaquei]

A propósito, confira-se o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento
se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível
. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (TJMT. RAC 0002583-54.2011.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 10/08/2020. Publicação: DJE 20/08/2020). [destaquei]

Entrementes, é certo que havendo o parcelamento do débito, há a interrupção do prazo prescricional, na medida em que tal ato importou em reconhecimento da existência da dívida e atrai, consequentemente, a incidência da regra do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

No caso em exame, a CDA n. 10088/2022, título executivo que embasa a presente execução fiscal, registra doze termos de inscrição referentes ao exercício de 2017, com datas de vencimento distribuídas entre 22/03/2017 e 22/01/2018, e consigna expressamente, em campo próprio e destacado, que o débito atualizado é referente ao Parcelamento/Processo de Quitação n. 6826936/2018, com vencimento do auto em 11/05/2019, totalizando saldo devedor de R$ 7.808,49. Veja-se:

Com efeito, uma vez formalizado o parcelamento administrativo, resta configurado ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo contribuinte, circunstância que interrompe o curso da prescrição e impõe o reinício da contagem do prazo quinquenal a partir do inadimplemento da obrigação pactuada.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO COMO CAUSA INTERRUPTIVA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal n. 1009370-94.2023.8.11.0002, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Defensoria Pública em favor de J. C. Passos, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários de ISSQN anteriores a 15/03/2018 e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o parcelamento da dívida tributária ocorrido em 17/12/2018 interrompeu o prazo prescricional, reiniciando-o a partir do inadimplemento das parcelas.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento firmado em 17/12/2018 constitui causa inequívoca de interrupção da prescrição, conforme art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

4. A partir do inadimplemento das parcelas em 17/07/2019, reiniciou-se o prazo de cinco anos, não consumado até o ajuizamento da execução fiscal em 15/03/2023.

5. Ao reconhecer a prescrição sem considerar a causa interruptiva válida, a decisão agravada contrariou a legislação tributária e jurisprudência dominante.

6. A revogação do reconhecimento da prescrição torna insubsistente a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1.
O parcelamento da dívida tributária constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito e, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, interrompe o prazo prescricional.
2. A contagem do novo prazo quinquenal tem início a partir do inadimplemento da obrigação parcelada. 3. A reforma da decisão que reconheceu indevidamente a prescrição implica o afastamento da condenação em honorários advocatícios por ausência de sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1025133-44.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17/07/2024. (N.U 1009438-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025). [destaquei]

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da Fazenda Pública, afastando a prescrição dos créditos tributários executados e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição quinquenal dos créditos tributários de ISSQN foi interrompida pela formalização de parcelamento administrativo pelo contribuinte.

III. Razões de decidir:

3.
A confissão de dívida e o parcelamento constituem atos inequívocos de reconhecimento do débito pelo devedor, configurando causa interruptiva da prescrição nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN
.

4.
O prazo prescricional quinquenal reinicia-se a partir do inadimplemento do parcelamento administrativo, considerando que o reconhecimento da dívida interrompe o curso da prescrição
.

5. O agravante não apresenta fundamentos novos capazes de infirmar a decisão já proferida, limitando-se a rediscutir matéria já analisada, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática e limitando-se o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 13.05.2019.

(N.U 1012198-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025). [destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL EM PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS – OCORRÊNCIA – ART. 174 DO CTN – PARCELAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

2. O parcelamento da dívida tributária é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, reiniciando-se o prazo integralmente a partir do inadimplemento.

3. O parcelamento aderido pelo executado em 06/06/2014 interrompeu o prazo prescricional, reiniciando em 31/07/2014 devido ao inadimplemento, findando-se em 31/07/2019. A ação de execução fiscal foi ajuizada em 22/07/2020. Prescrição quinquenal consumada.

4. Recurso provido, decisão reformada. (N.U 1025133-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

Nesse contexto, impende destacar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980.

Aliás, é de se anotar que a executada, em sua exceção de pré-executividade, não impugnou a existência do parcelamento consignado no título executivo, tampouco alegou sua eventual quitação ou qualquer circunstância idônea a afastar os efeitos jurídicos dele decorrentes sobre a contagem do prazo prescricional.

De igual modo, observa-se que, nas contrarrazões apresentadas ao apelo, inexiste impugnação específica quanto à existência do referido parcelamento ou quanto à sua repercussão sobre a contagem do prazo prescricional, não obstante o argumento central do recurso de apelação seja no sentido de que o
dies a quo
da prescrição deve ser fixado em 11/05/2019, data do vencimento do auto de parcelamento, e não em 2017/2018, limitando-se a parte Recorrida a reiterar a tese prescricional com fundamento exclusivo nas datas dos fatos geradores.

Assim, considerado o marco temporal de 11/05/2019, data do vencimento do auto de parcelamento, e tendo em vista que a execução fiscal foi ajuizada em 1º/03/2023, não há falar em transcurso do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 174 do CTN. Outrossim, o despacho que ordenou a citação, proferido em 02/03/2023, igualmente se qualifica como causa interruptiva da prescrição, nos termos do parágrafo único, inciso I, do referido dispositivo, consolidando a tempestividade da pretensão executiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, para afastar o reconhecimento da prescrição do crédito tributário executado e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026